Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de ID 47642174 por falta de previsão legal. A possibilidade de intimação por meio eletrônico instituída pelo art. 270, do Código de Processo Civil, demanda previsão em Lei, o que não é o caso de mensagens por aplicativo de celular. Por sua vez, a Lei n. 11.419/2006, citada pelo agravante, esclarece que as intimações eletrônicas só podem ser realizadas “em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei”. Claramente, não se trata de autorização para a realização irrestrita de intimação via redes sociais. De igual maneira, não procede a alegação de que houve autorização instituída pela Portaria GC 155/2020. A referida norma autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais “de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19”. Por fim, salienta-se que não se desconhece o teor da Portaria Conjunta n. 67, de 08 de agosto de 2016. Contudo, a regulamentação lá contida destina-se tão somente aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública e autoriza a intimação somente das partes que aderirem a esta modalidade mediante termo respectivo, o que evidentemente não se aplica ao agravado. Desta feita, promova o agravante a intimação do recorrido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411